Tribunal: STF
Processo: HC 207350
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de exploração de prestígio e lavagem de dinheiro. Inépcia da denúncia. Trancamento da ação penal. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Alberto Zacharias Toron e outros em favor de A.R.N., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que denegou a ordem no HC 559.505/RN (evento 12).
    O Paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de exploração de prestígio e lavagem de dinheiro (art. 357 do Código Penal e art. 1º da Lei 9.613/98). 
    Extraio do ato dito coator:
    “HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. OPERAÇÃO ALCMEON. EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO E LAVAGEM DE DINHEIRO. DENÚNCIA OFERECIDA COM BASE EM DEPOIMENTO DE COLABORADOR E OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AMPLA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT DENEGADO. 
    1. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 
    2. No caso, verifica-se suficiente especificação das condutas supostamente realizadas pelo acusado, ora paciente, bem como a indicação de provas e indícios nos quais está baseada a acusação quanto aos crime de exploração de prestígio e lavagem de dinheiro, sendo certo que não é possível a ampla análise de fatos e provas nos autos de habeas corpus, de cognição sumária. 
    3. No tocante ao crime de lavagem, além dos indícios de autoria e materialidade, também houve o apontamento do crime antecedente, que seria o de exploração de prestígio, o que se revela suficiente para o início da ação penal, independente da aferição da culpabilidade ou punibilidade por meio de condenação. 
    4. Demonstradas as elementares dos delitos e preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, não se pode exigir a presença de conjunto probatório exauriente e inconteste, o que somente será produzido no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório, sob pena de precipitar o julgamento do mérito da própria ação penal. 
    5. Habeas corpus denegado, cassada a liminar.”
    No presente writ, os Impetrantes defendem a inépcia da denúncia por ausência de justa causa e atipicidade das condutas imputadas ao paciente. Ressaltam que ‘[q]uando o Paciente supostamente recebeu pagamento a pretexto de “influir em juiz” (CP, art. 357), esse comportamento, por si só, não pode tipificar a própria lavagem de dinheiro, que, remarque-se, reclama um comportamento posterior e diferente’. Aduz, quanto à imputação de exploração de prestígio, que há clara inconsistência ‘seja diante da ausência de provas colhidas com as quebras constitucionais, seja diante da própria dúvida lançada pelo colaborador quanto à acusação de corrupção’. Sustenta que ‘[p]ara se averiguar o tema, não é necessário realizar instrução probatória, mas apenas um controle de legalidade entre a denúncia e os elementos da investigação que a acompanham, para perceber a patente ausência de justa causa (inépcia material), por ausência de prova da materialidade e indícios de autoria para se prosseguir com a ação penal contra o Paciente’. Requerem, em medida liminar, o sobrestamento da ação penal até o julgamento do presente writ. No mérito, pugnam pelo trancamento da ação penal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas. 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de medida liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Por ora apenas pontuo, sem adentrar na questão de fundo, que o pronunciamento da Corte Superior se encontra fundamentado, com indicação das razões do convencimento para rechaçar as teses defensivas.
    Em juízo de delibação, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com o imediato sobrestamento da ação penal de origem. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Após, retornem conclusos.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora